Tribunal: TJPA
Processo: 0016992-06.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º A, I, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB, COMETIDO CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DA NÃO OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS NA FIXAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA PENA DE CADA DELITO PARA CÁLCULO DO CRIME CONTINUADO, BEM COMO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONTIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS TRÊS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.1. Quando se está diante do instituto da continuidade delitiva, deve o julgador fixar isoladamente a pena de cada delito integrante da causa de aumento. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, e se idênticas, deve ser aplicada a pena de um só dos crimes; ou se diferentes, a mais grave, aumentada, em qualquer caso de um sexto a dois terços. É, portanto, indispensável que o julgador aplique as penas de cada delito, de forma individual e, somente após, que se proceda à exasperação da reprimenda pela fração corresponde ao número de crimes praticados.2. No caso, é possível observar que, por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado promoveu cálculo referente a um único crime de roubo. Deixou o ilustre Juiz de calcular a pena em relação a cada delito.3. Extrai-se do édito repressivo que, na etapa derradeira da dosimetria, o Juízo singular acresceu a reprimenda em 2/3 (dois terços), ?atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, e art. 71 do CPB?. Não houve, portanto, a individualização indispensável do acréscimo em face de cada uma das causas de aumento, previstas, inclusive, em momentos distintos do Código Penal (parte geral e parte especial), o que impede uma única majoração. Irresignam-se os réus quanto ao aumento efetuado pelo Juízo a quo no que concerne à continuidade delitiva. A maneira como elaborado o cálculo da pena, entretanto, impede qualquer manifestação a este respeito por esta Corte, posto que não especificado o quantum relativo, unicamente, à continuidade delitiva.4. RECURSO CONHECIDO, declarando-se, ex officio, NULA a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo a quo, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes cometidos de forma continuada, observado, em tudo, o princípio da non reformatio in pejus. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0016992-06.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
DEIVISON SANTOS DE MORAES
ADVOGADA: CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO
APELANTE:
JÚCIO KAE SENADO FAVACHO
APELANTE:
ANDREI DOS PASSOS PAMPLONA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º A, I, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB, COMETIDO CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM FACE DA NÃO OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS NA FIXAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA PENA DE CADA DELITO PARA CÁLCULO DO CRIME CONTINUADO, BEM COMO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONTIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS TRÊS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quando se está diante do instituto da continuidade delitiva, deve o julgador fixar isoladamente a pena de cada delito integrante da causa de aumento. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, e se idênticas, deve ser aplicada a pena de um só dos crimes; ou se diferentes, a mais grave, aumentada, em qualquer caso de um sexto a dois terços. É, portanto, indispensável que o julgador aplique as penas de cada delito, de forma individual e, somente após, que se proceda à exasperação da reprimenda pela fração corresponde ao número de crimes praticados.
2. No caso, é possível observar que, por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado promoveu cálculo referente a um único crime de roubo. Deixou o ilustre Juiz de calcular a pena em relação a cada delito.
3. Extrai-se do édito repressivo que, na etapa derradeira da dosimetria, o Juízo singular acresceu a reprimenda em 2/3 (dois terços),
¿atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, e art. 71 do CPB¿
. Não houve, portanto, a individualização indispensável do acréscimo em face de cada uma das causas de aumento, previstas, inclusive, em momentos distintos do Código Penal (parte geral e parte especial), o que impede uma única majoração. Irresignam-se os réus quanto ao aumento efetuado pelo Juízo a quo no que concerne à continuidade delitiva. A maneira como elaborado o cálculo da pena, entretanto, impede qualquer manifestação a este respeito por esta Corte, posto que não especificado o quantum relativo, unicamente, à continuidade delitiva.
4. RECURSO CONHECIDO, declarando-se, ex officio, NULA a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes cometidos de forma continuada, observado, em tudo, o princípio da
non reformatio in pejus.
Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos
declarando-se, ex officio,
nula
a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
,
tão somente na parte atinente à dosimetria da pena,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Deivison Santos de Moraes, Júcio Kae Senado Favacho e Andrei dos Passos Pamplona
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º A, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 15h50min, os apelantes em epígrafe, na companhia de uma quarta nacional, que veio a óbito, mediante grave ameaça de morte, exercida pelo emprego de arma de fogo, do tipo revólver, municiada, calibre 32, efetuaram assalto primeiramente à vítima Francisco da Conceição Teixeira, quando esta, ao trafegar pela Rodovia Augusto Montenegro, Bairro Mangueirão, em seu veículo do tipo VW Voyage 1.6, Ano 2012/2013, de cor predominantemente prata, Placas OLQ 0177, fora abordada pelos referidos sujeitos, os quais, além de subtraírem o automóvel em questão, levaram consigo o aparelho de telefone celular do ofendido, da marca Samsung, modelo J5, imei 356361/08/993956/1. Após, os agentes seguiram rumo ao entroncamento.

Consta que, ato contínuo, assaltantes, de posse do carro da primeira vítima, ao chegarem ao Bairro do Marco, efetuaram assalto também contra a vítima Thiago Felioe da Silva Araújo, do qual subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, imei 352607/09/180999/2.

Assevera, ainda, a exordial, que, momentos depois, transeuntes informaram à uma guarnição da Polícia Militar, o fato de que sujeitos estariam nas imediações da Bernardo Sayão, com a Av. José Bonifácio, Bairro do Guamá, local em que o veículo Voyage, pertencente à primeira vítima, fora localizado, tendo os policiais passado a acompanhar os assaltantes.

Revela que, ao chegarem à Trav. Padre Eutíquio, próximo à Av. Alcindo Cacela, Bairro da Condor, o automóvel conduzido pelos recorrentes ficou retido no trânsito, o que facilitou a aproximação da guarnição policial. Relata que, neste momento, os criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura, e na troca de tiros, o recorrente Andrei dos Passos Pamplona, bem como a nacional Paola Estefani da Silva, foram atingidos, tendo esta última não resistido aos ferimentos, evoluindo a óbito após atendimento hospitalar.

Quanto ao réu Jucio Kae Senado Favacho, conta que este foi preso dentro de uma supermercado próximo, na Humaitá, Bairro do Marco; enquanto o corréu Deivison Santos de Moraes foi preso minutos após no interior de uma panificadora às proximidades.

Em
razões recursais
(fls. 280-287), pugna a defesa do recorrente
Deivison Santos de Moraes
, estritamente, a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja conduzida ao importe mínimo legal, considerando a total favorabilidade das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPP; sejam reconhecidas em favor do apelante as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; bem como, seja aplicada a causa de aumento relativa ao crime continuado na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 318-325), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se
conhecimento e parcial provimento
do apelo, a fim de que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais utilizadas para o incremento da pena primária aplicada, bem como reconhecidas em favor do réu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Os recorrente
Jucio Kae Senado Favacho,
em razões de sua apelação (fls. 288-297), irresigna-se, igualmente, quanto à reprimenda base irrogada, no intuito de que esta seja imposta no patamar mínimo legalmente previsto.

Alega que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, a benesse deixou de ser aplicada pelo Juízo a quo, motivo pelo qual, requer a minoração da pena na fração de 1/6 (um sexto). Rechaça, por outro lado, a aplicação do verbete Sumular n.º 231 do STJ, cuja aplicação não é de caráter vinculatório, sendo cabível, no caso concreto, a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Clama, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como pela expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias aventadas, para fins de prequestionamento, na hipótese da possível interposição de recurso para instâncias superiores.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 326-334), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se
conhecimento e parcial provimento
do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena base aplicada, reduzindo-a em face da confissão espontânea, a qual, embora reconhecida pelo juízo
a quo
, deixou de operar qualquer minoração na pena aplicada.

Em
razões recursais
(fls. 298-307), a defesa do réu
Andrei dos Passos Pamplona,
da mesma forma, pretende a reformulação da pena base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que esta, ainda que produzida de forma parcial, serviu de fundamento para convicção do juízo sentenciante; a redução da pena em 1/6 (um sexto) em face de tal atenuante, com a possibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, com o afastamento da súmula n.º 231 do STJ; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e, ao final, a expressa manifestação deste Tribunal acerca de todos as teses, para fins de prequestionamento, na hipótese da possível interposição de recursos para instâncias superiores.

Almeja o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 309-317), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se
conhecimento e parcial provimento
do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena base aplicada, bem como reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
das apelações interpostas, no afã de que a pena primária seja revista; sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; bem como, majorada a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do instituto da continuidade delitiva.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Sentença Condenatória por inobservância ao princípio da individualização da pena. Declaração ex officio:

Restringem-se os três apelos defensivos à dosagem penalógica, no intuito de que a reprimenda primária seja redimensionada, conduzindo-a ao importe mínimo legal; e ainda, ao reconhecimento de atenuantes; à imposição do
quantum
mínimo decorrente do acréscimo em face da continuidade delitiva; e, à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Não obstante, analisando-se o édito condenatório, na parte atinente à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
não observou os critérios legais para a fixação da pena privativa de liberdade.

Os réus foram condenados pelo crime de roubo, consoante art. 157, §2º, inciso II, e §2º A, I, do CPB, contra duas vítimas diferentes (Francisco da Conceição Teixeira e Thiago Felioe da Silva Araújo), aplicando-se ao caso o instituto da continuidade delitiva.

Na terceira etapa do cálculo penalógico, em relação a todos os recorrentes, assim pronunciou-se o Magistrado primevo:
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, e art. 71 do CPB, elevo a reprimenda em 2/3, fixando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.

Data venia
, dois equívocos podem ser destacados na sentença guerreada. Primeiramente, é possível observar que, por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado promoveu cálculo referente a um único crime de roubo.
Deixou o ilustre Juiz de calcular a pena em relação a cada delito, individualmente, passando logo à aplicação do
quantum
relativo ao crime continuado.

Como cediço, quando se está diante do instituto da continuidade delitiva, deve o julgador fixar
isoladamente
a pena de cada delito integrante da causa de aumento. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, e se idênticas, deve ser aplicada a pena de um só dos crimes; ou se diferentes, a mais grave, aumentada, em qualquer caso de um sexto a dois terços. É, portanto, indispensável que o julgador aplique as penas de cada delito, de forma individual e, somente após, que se proceda à exasperação da reprimenda pela fração corresponde ao número de crimes praticados.

Certamente, apesar da ficção jurídica do crime único, cada delito tem suas especificidades, as quais devem ser levadas em conta pelo magistrado, a fim de garantir a observância do princípio da individualização das penas e o correto cômputo do prazo da prescrição da pretensão punitiva respectiva, o qual se regula pela pena específica, sem o acréscimo decorrente da continuidade, a teor do enunciado da Súmula nº 497, do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a ausência da dosagem da pena de um dos crimes obsta que haja o controle por parte das partes envolvidas, pois impossibilita o conhecimento dos motivos que levaram o magistrado a fixar determinada reprimenda.

Por outro lado, forçoso o reconhecimento da mácula observada no acréscimo único em decorrência tanto da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, como do crime continuado. Extrai-se do édito repressivo que, na etapa derradeira da dosimetria, o Juízo singular acresceu a reprimenda em 2/3 (dois terços),
¿atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, e art. 71 do CPB¿
.

Não houve, portanto, a individualização indispensável do acréscimo em face de cada uma das causas de aumento, previstas, inclusive, em momentos distintos do Código Penal (parte geral e parte especial), o que impede uma única majoração.

Irresignam-se os réus quanto ao aumento efetuado pelo Juízo a quo no que concerne à continuidade delitiva. A maneira como elaborado o cálculo da pena, entretanto, impede qualquer manifestação por esta Corte a este respeito, posto que não especificado o quantum relativo, unicamente, à continuidade delitiva.

Feridos, pois, o princípio da individualização da pena, ínsito no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o dever de fundamentação das decisões judiciais, constante do art. 93, inciso IX, da CF, bem como, o critério trifásico adotado pelo CPB, em seu art. 68, quando dispõe que a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 daquele mesmo Diploma; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Deste modo,
forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada aos apelantes
, resultando em flagrante prejuízo aos recorrentes, ante a violação dos princípios e dispositivos alhures mencionados.

Neste sentido:
APELAÇÃO - ROUBOS MAJORADOS - CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA CADA UM DOS DELITOS - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIMNETO.
- Na hipótese do crime continuado, aplica-se a pena isoladamente para cada delito, em obediência ao sistema trifásico do art. 68 do CP, para então fazer incidir o aumento do art. 71, do CP, sob pena de nulidade da sentença.
- A ausência de individualização da pena, com a inobservância do critério trifásico de aplicação, importa em prejuízo para os réus, o que impõe a declaração de nulidade da sentença.
(TJMG. Proc. N. 1.0024.15.045786-9/001, Relator Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, p. 26.02.2016) (grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, e de ofício, declaro NULA a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que novo cálculo seja feito, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes cometidos de forma continuada, observado, em tudo, o princípio da
non reformatio in pejus.

Prejudicado, assim, o exame das demais teses recursais, todas atinentes à dosimetria da pena.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora